Tribunal: STF
Processo: RE 1067052
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade. Ratificação dos recursos pela Prefeita Municipal. Possibilidade. Transformação de hospital em fundação de saúde pública. Provimento.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de recursos oriundos de representação de constitucionalidade serem subscritos apenas por procuradores legitimados ou, ainda, posteriormente ratificados com a assinatura do Prefeito. Precedentes.



    2. No mérito, está em discussão a possibilidade de lei ordinária municipal transformar o Hospital Municipal de Novo Hamburgo, autarquia municipal, em fundação de direito privado – a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo. 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.197/SE, sob minha relatoria, fixou o seguinte tese: É constitucional a constituição de fundação pública de direito privado para a prestação de serviço público de saúde”. Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem.



    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do recurso extraordinário e, no mérito, dar-lhe provimento, declarando a constitucionalidade da Lei nº 1.980/2009, do Município de Novo Hamburgo/RS.